Tribunal: TCU
Processo: 012.115/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como em dar ciência ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos/Comando da Aeronáutica sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.115/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de São José dos Campos/Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos/Comando da Aeronáutica sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão 49/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. realização de certame exclusivo à ME/EPP sem demonstrar a existência de ao menos três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, em afronta ao previsto no art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015.